Tribunal: TJSP
Processo: 1107059-60.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Suposta inadimplência de contrato bancário – Contratação não comprovada – Cessão de crédito – Inscrição indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito – Danos morais presumidos – Inexistência de anotação preexistente ao tempo da inclusão.

Recurso não provido.